Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728970-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDES FILM BRASILIA COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Considerando o vício na publicação certificado no ID 53489574, corroborando a alegação deduzida na petição de ID 51322469, republique-se o v. acórdão (ID 48985629) para ciência do causídico da apelante, Dr. Bruno Pereira de Macedo - OAB/DF 39.685, restituindo-lhe o prazo recursal. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora